Tribunal: CARF
Processo: 37299.000319/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37299.000319/2006-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.663 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AÇOS VILLARES S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
DECADÊNCIA.
DECISÃO
DO
STJ.
EFEITO
REPETITIVO.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO.
No caso de lançamento por homologação, quando o pagamento antecipado é
efetuado, a aferição da decadência tem como base o artigo 150, § 4o, do CTN,
conforme decisão do STJ com efeito repetitivo.
DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF
no 99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Maurício Nogueira Righetti, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício). Ausente a Conselheira Ana Paula Fernandes.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37299.000319/2006-41
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.663 - CSRF/2a Turma
Processo no 37299.000319/2006-41

Trata-se de ação fiscal que originou os seguintes procedimentos:
PROCESSO
DEBCAD
TIPO
FASE
14485.000439/2007-26
35.831.176-4
Obrig. Acessória
Baixado por liquidação
-
35.831.169-1
Obrig. Acessória
Parcelado
37299.000319/2006-41
35.831.173-0
Obrig. Principal
Recurso Especial
37299.001431/2006-07
35.831.168-3
Obrig. Principal
Parcelado
-
35.831.167-5
Obrig. Principal
Parcelado
14485.0003101/2007-18
35.831.175-6
Obrig. Acessória
Parcelado
O presente processo trata do Debcad 35.831.173-0, por meio do qual são exigidas
Contribuições dos segurados e Contribuições patronais para a Seguridade Social e para Outras
Entidades ou Fundos, incidentes sobre a rubrica “vale-transporte pago em dinheiro”.
Em sessão plenária de 08/05/2009, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-00.242 (fls. 1.097 a 1.108), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2005
DECADÊNCIA - ARTS 45 E 46 LEI N° 8.212/1991 - INCONSTITUCIONALIDADE
- STF - SÚMULA VINCULANTE
Tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE's n°s 556664, 559882 e 560626,
oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante n° 08, disciplinando a matéria.
- Termo inicial: (a) Primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador,
se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato Gerador, caso
tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, §4°).
- No caso, trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação e, como não houve
demonstração pela fiscalização de que não houve antecipação de pagamento. Aplicável,
portanto, a regra do art. 150, § 4 0 do CTN.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CUSTEIO - SALÁRIO INDIRETO -
DECADÊNCIA PARCIAL
De acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
As verbas intituladas vale-transporte, pagas em desacordo com a legislação própria,
integram o salário de contribuição por possuírem natureza salarial.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros da 4a Câmara / I a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, I) Por unanimidade de votos, em declarar a decadência das contribuições
apuradas até a competência 11/1999; II) Por maioria de votos, em declarar a decadência
das contribuições apuradas até a competência 11/2000. Vencidas as Conselheiras Elaine
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.663 - CSRF/2a Turma
Processo no 37299.000319/2006-41

Cristina Monteiro e Silva Vieira , Bernadete de Oliveira Barros (relatora) e Ana Maria
Bandeira, que votaram por declarar a decadência das contribuições apuradas até a
competência 11/1999; e III) Por unanimidade de votos, no mérito, em negar provimento
ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor, na parte referente a decadência, a
Conselheira Cleusa Vieira de Souza.
O processo foi encaminhado à PGFN em 06/10/2009 (Relação de Movimentação -
RM de fl. 1.110) e, em 16/10/2009 (Relação de Movimentação - RM de fl. 1.111), foi interposto
o Recurso Especial de fls. 1.112 a 1.119, com fundamento no art. 56, inciso II, do Regimento
Interno dos Conselhos de Contribuintes e no art. 7o, inciso I, e art. 15, do Regimento Interno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, ambos aprovados pela Portaria n° 147, de 2007, vigentes à
época.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, para rediscussão da matéria
decadência, conforme despacho de 12/05/2016 (fls. 1.120 a 1.122).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta os seguintes argumentos:
- o acórdão não unânime aplicou a regra contida no artigo 150, § 4o, do CTN,
mesmo inexistindo pagamento, ainda que parcial, para as Contribuições exigidas;
- a regra contida no artigo 173, I, do CTN, é regra geral, cuja aplicação ao caso
concreto deve prevalecer, em razão da ausência de pagamentos feitos pela Contribuinte, ainda
que parciais, pois quando não há antecipação de pagamento, não há o que homologar,
incumbindo ao Fisco o lançamento de ofício dos valores devidos e não pagos; e
- atribuir ao Fisco o ônus da prova da não antecipação do pagamento consiste em
criar presunção a favor do Contribuinte.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e o provimento do apelo,
afastando-se a decadência para o período de 12/1999 a 11/2000.
Cientificada do acórdão recorrido, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do
despacho que lhe deu seguimento em 09/02/2010 (AR de fl. 1.125), a Contribuinte ofereceu, em
22/02/2010, as Contrarrazões de fls. 1.139 a 1.146, contendo as seguintes alegações:
- os argumentos da Fazenda Nacional não merecem prosperar, eis que é patente a
aplicabilidade do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional ao caso em tela, operando-se a
decadência para todas as Contribuições apuradas até 11/2000;
- resta claro que não houve dolo, fraude ou simulação por parte da Contribuinte,
hipóteses legais para o afastamento da aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN;
- com a edição, pelo Supremo Tribunal Federal, da Súmula Vinculante no 8, ficou
patente, no caso em tela, a decadência dos valores apurados até a competência 11/2000;
- ao contrário do alegado pela Fazenda Nacional, não é ônus da Contribuinte
provar que a ela deva ser aplicada a legislação vigente, a qual se subsume perfeitamente à
situação fática (artigo 150, § 4o, do CTN);
- para deixar de aplicar a regra especial contida no artigo 150, § 4o , do CTN,
utilizando-se da regra geral do artigo 173, I, do CTN, deve o Fisco apontar e provar
inequivocamente o motivo que descaracterizou a subsunção do fato à norma que deveria ser
aplicada, o que não foi feito em momento algum;
Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.663 - CSRF/2a Turma
Processo no 37299.000319/2006-41

- na situação em exame, não foi comprovado pelo Fisco que não houve
antecipação do pagamento, tampouco qualquer outra possibilidade excludente da regra específica
aplicável, não só não fazendo sentido, como sendo ilegal a aplicação do artigo 173,1, do CTN;
- para que se aceitasse a absurda inversão do ônus da prova à Contribuinte,
hipótese também regulada pela legislação, a Fazenda Nacional deveria apresentar claramente o
motivo, e não o fez;
- isto ocorreu pela falta de elementos comprobatórios, por parte da autoridade
coatora, vez que todo o procedimento de fiscalização ocorreu normalmente, sem qualquer tipo de
impedimento ou falta de apresentação de documentos por parte da Contribuinte;
- ainda nesse sentido, e apesar de não fazer prova do alegado, é falaciosa a
afirmação de que não houve antecipação de pagamento, uma vez que a NFLD versa sobre uma
parcela da Contribuição Social devida;
- a recorrida efetuou o recolhimento das Contribuições Sociais regularmente,
sendo discutido no presente caso apenas a parte referente ao Vale Transporte pago em dinheiro,
ou seja, uma pequena parcela do alto montante que remete aos cofres públicos a esse título;
- desta feita, por qualquer ângulo que se analise, resta cristalino o direito da
Contribuinte de ver aplicado o artigo 150, § 4o, do CTN, com a decadência dos valores lançados
no período de 01/1999 até 11/2000.
Ao final, a Contribuinte pede o não provimento do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Às fls. 1.176 consta informação da Unidade de Origem, no sentido de que houve
desistência parcial da Contribuinte, relativamente aos períodos de 12/2000 em diante:
03. Em 22/02/2010, o contribuinte em referência, para efeito do que dispõe a Lei
11.941, de 27 de maio de 2009, protocoliza "Requerimento de Desistência de Recurso
Administrativo", no qual formalizou a desistência parcial do Recurso Administrativo
interposto, no que tange aos débitos no período de 12/2000 a 02/2005.
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.663 - CSRF/2a Turma
Processo no 37299.000319/2006-41

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido.
Trata-se do Debcad 35.831.173-0, por meio do qual são exigidas Contribuições
dos segurados e Contribuições patronais para a Seguridade Social e para Outras Entidades ou
Fundos, incidentes sobre a rubrica “vale-transporte pago em dinheiro”.
A matéria em discussão é a decadência, relativamente às competências de
12/1999 a 11/2000.
No caso do acórdão recorrido, declarou-se a decadência até a competência
11/2000. A Fazenda Nacional, por sua vez, pede a reforma do acórdão, mantendo-se a
decadência somente até a competência 11/1999.
Sobre o tema, a jurisprudência já foi pacificada, no que diz respeito ao prazo de
cinco anos para efetivação do lançamento, inclusive no que tange às Contribuições
Previdenciárias.
Nesse sentido, por imposição do artigo 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, o
Colegiado deve aderir à tese esposada pelo STJ no Recurso Especial no 973.733 - SC
(2007/0176994-0), julgado em 12/08/2009, que teve o acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.663 - CSRF/2a Turma
Processo no 37299.000319/2006-41

3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Assim, nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do
fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da
existência ou não de pagamento antecipado. Nesse passo, no presente caso, a autuação se referiu
a salário indireto, consistente no pagamento do vale-transporte em pecúnia. Conforme o item 8
do Relatório Fiscal (fls. 117/118), a mesma ação fiscal ensejou a exigência de mais dois Debcad
referentes a obrigações principais decorrentes de salário indireto:
- Debcad 35.831.167-5, cujos fatos geradores dizem respeito a salário indireto
correspondente ao uso de veículos da empresa por empregados; e
- Debcad 35.831.168-3, cujos fatos geradores também representam salário
indireto, consistentes no pagamento de renda mensal vitalícia a ex-administradores.
Tal constatação permite concluir pela inexistência de lançamento em relação às
remunerações diretas, o que indica a existência de recolhimento antecipado quanto à folha de
salários.
Assim, seguindo a jurisprudência desta Turma, considera-se aplicável a Súmula
CARF no 99:
"Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração)."
Destarte, existindo pagamento antecipado, aplica-se o art. 150, § 4o, do CTN,
considerando-se como termo inicial do prazo decadencial a data de ocorrência do fato gerador.
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.663 - CSRF/2a Turma
Processo no 37299.000319/2006-41

Como a ciência à Contribuinte foi levada a cabo em 17/12/2005 (AR de fls. 381) e os fatos
geradores abrangem as competências de 01/1999 a 12/2005, constata-se a ocorrência da
decadência até a competência 11/2000. Registre-se que as competências a partir de 12/2000
foram objeto de parcelamento (informação de fls. 1.176).
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital